Tribunal: TJDFT
Processo: 0740045-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DANOS MATERIAL E MORAL. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIDO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSENTES. MATÉRIA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão indeferiu a tutela de urgência requerida pelo Autor, ora Agravante, “para determinar aos réus a imediata retirada da árvore contígua à residência do autor e que se encontra na iminência de queda, com risco à vida para autor e seus familiares, conforme pareceres”.
2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que não ocorreu na hipótese.
3. As alegações recursais carecem de produção de prova, o que será viabilizado pela instrução do processo em primeira instância, uma vez que a estreita via do agravo de instrumento não é o meio adequado para a dilação probatória.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.